Tribunal: TJDFT
Processo: 0743547-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743547-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TANIA CAMARGO BARCELLOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença no 0731150-56.2018.8.07.0001 que, ao apreciar impugnação da executada, reconheceu a impenhorabilidade de valores localizados em caderneta de poupança no importe de R$ 1.780,36 por se encontrarem muito aquém do limite legal de 40 salários-mínimos, determinando a respectiva liberação em favor da devedora, e manteve apenas a constrição de R$ 461,02 por ausência de prova idônea quanto à natureza salarial desta última quantia (ID 77052760). Nas razões recursais (ID 77047558), o agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de relativização da impenhorabilidade por alegado “desvirtuamento” da poupança, afirmando que a conta seria utilizada como se corrente fosse, invoca o art. 139, IV, do CPC para admitir penhora percentual e assevera que a liberação dos valores compromete a efetividade da execução, motivo pelo qual requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento e manter o bloqueio até o julgamento do mérito, ou, subsidiariamente, determinar a constrição de percentual que se revele adequado. É a síntese do necessário. Decido. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma dos artigos 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, apreciados em cognição sumária e à luz dos vetores da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade. No tema de impenhorabilidade de caderneta de poupança, o art. 833, X, do CPC estabelece proteção legal expressa e objetiva até o patamar de 40 salários-mínimos depositados especificamente em poupança, orientação reforçada pela jurisprudência que, embora admita mitigação em hipóteses excepcionais de fraude, abuso ou má-fé, reclama prova concreta e robusta de circunstâncias que afastem a finalidade protetiva da norma. Em juízo de delibação, não se evidencia a probabilidade do direito em favor do agravante, porque a quantia liberada (R$ 1.780,36) está muito aquém do teto legal e foi efetivamente localizada em caderneta de poupança, incidindo a regra de proteção automática. A alegação de desvirtuamento demanda comprovação específica por extratos de período razoável que demonstrem trânsito típico de conta de movimentação, ônus que não foi atendido, não bastando referências genéricas à curta janela temporal dos documentos apresentados pela devedora e nem a invocação abstrata do art. 139, IV, do CPC como autorização para suplantar regra protetiva clara. A decisão agravada, ao aplicar a literalidade do art. 833, X, mostrou-se alinhada ao entendimento consolidado de que a impenhorabilidade até 40 salários-mínimos em poupança é a regra e somente cede mediante demonstração inequívoca de exceção, como já assentado, a título ilustrativo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (v.g., REsp 1.677.144/RS, Corte Especial), sem que no caso concreto haja lastro probatório mínimo a justificar solução diversa. Não se caracteriza, ainda, o risco de dano grave na perspectiva do credor, porquanto a execução prossegue quanto aos valores remanescentes e por outros meios executivos típicos e atípicos menos intrusivos, ao passo que a constrição sobre verba protegida por norma específica, em reverso, potencialmente alcança reserva mínima existencial, sinalizando periculum in mora inverso. Nessas condições, ausentes os pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator